Tribunal: TJDFT
Processo: 0747473-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747473-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RERBERT GUIMARAES DE FRANCA, ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RERBERT GUIMARAES DE FRANCA e ISMENIA BARBOSA DE CARVALHO FRANCA (ID 65928430) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 65928436) que, nos autos da ação de cobrança movida por MBR ENGENHARIA LTDA em face dos ora Agravantes, deferiu a tutela provisória para autorizar a Autora a reter as chaves que seriam entregues aos Réus até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo à compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 185472968, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em suas razões recursais, alegam que: (i) os Agravantes adquiriram o imóvel da associação ASSHAM em 10/06/2019, pelo valor de R$ 143.900,00; (ii) no ano de 2021, a Associação propôs aos adquirentes e interessados o reajuste no valor do imóvel, que a partir de então passaria a valer R$ 154.500,00; (iii) em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção; (iv) a Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global, assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados; (v) em contranotificação enviada à Comissão de Representantes dos adquirentes, de 2 de junho de 2023, a própria MBR ENGENHARIA reconhece que o reajuste do ICC/DF não foi aprovado em assembleia; (vi) a cobrança empreendida pela Agravada da atualização monetária do valor do imóvel vendido ao associado/adquirente pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF já foi devidamente paga pelos Agravantes no momento do financiamento; (vii) o Aditivo ao Contrato é inválido; (viii) não há nenhuma previsão no contrato firmado pelas partes e a Caixa de possibilidade de retenção das chaves; (ix) o Contrato de Construção por Empreitada Global possui cláusula de foro de arbitragem, sendo o Juízo incompetente. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal. Alegam que a probabilidade do direito pretendido decorre do fato de que a cobrança reivindicada pela Agravada não encontra respaldo contratual assinado pelos Agravantes e a taxa de ICC já foi devidamente adimplida. Além disso, pontuam que o perigo de dano ou risco ao resultado útil está presente em razão de os Agravantes serem pessoas hipossuficientes, que pagam aluguel e, ao mesmo tempo as parcelas do financiamento da Caixa, de forma que a protelação do recebimento das chaves do imóvel adquirido, resultará em graves danos aos Agravantes e sua família. Ao final, pedem: Ante todo o exposto requer os Agravantes: a) O recebimento e processamento do presente recurso pelo (a) ilustre Relator (a); b) A concessão da gratuidade da justiça; c) A concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0701830-24.2024.8.07.0009 ID 186191864, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante, com fundamento no exposto ao longo da peça recursal; d) A intimação da Agravada para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões; e) Provimento ao recurso para anular a r. Decisão agravada, face a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela vindicada pela Agravada; Protesta provar todo o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente o documental. Nesses termos, Pede deferimento. No ID 66000597, intimei os Agravantes para comprovarem sua condição de hipossuficiência, o que foi respondido no ID 66250115. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade da justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Os Agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, há a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para a sobrevivência digna do requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Nesse contexto, tenho entendido que os critérios que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE[1], valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o "mínimo existencial" para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2 Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do "mínimo existencial", entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra - comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1 Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 4. No caso concreto, a Agravante percebe remuneração liquida equivalente a R$ 7.329,20 (sete mil trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos), portanto, não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados. 5. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1933936, 07305190820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 8/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, analisando a documentação anexada pelos Agravantes referente à renda, verifica-se que estes alegam exercer atividade como autônomos. Para fins de comprovação do alegado, anexaram carteira de trabalho (ID 66250118, fls. 1 a 3, ID 66250119, fl. 4 e seguintes), comprovando a ausência vínculo contratual de trabalho ativo, e extratos bancários (ID 66250118, fls. 1 a 4, ID 66250119, fl. 6 e seguintes) que demonstram não ter movimentação financeira vultuosa. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que os Agravantes comprovaram possuir renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos. Portanto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque, numa análise superficial, típica desse momento processual, não vislumbro perigo de dano. Isso porque os Agravantes alegaram que pagam aluguel e as parcelas do financiamento da Caixa, de forma que a demora em receber as chaves do imóvel adquirido resultará em graves danos aos Agravantes e sua família. Ocorre que, no ID 66250115, declaram que não têm despesas de aluguel, pois residem com familiares. Por outro lado, caso ocorra a concessão da tutela de urgência, existe a possibilidade de as partes Agravantes ingressarem no imóvel antes do cumprimento da obrigação assumida, causando prejuízos à Agravada. Em relação à validade da cláusula que instituiu a atualização monetária do valor do imóvel pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF, trata-se de alegação de mérito cuja análise deve ser feita no momento processual adequado, restringindo-se a presente decisão ao pedido liminar. Do mesmo modo, a incompetência do Juízo em razão da existência de cláusula arbitral será analisada juntamente ao mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt; https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt;. Acesso em: 18 nov. 24 Brasília, 18 de novembro de 2024 13:52:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador